Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDIGNIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. As demandas fundadas em direito pessoal são regidas pelo Código de Processo Civil e, em regra, devem ser processadas no foro de domicílio do réu, ou quando incerto ou desconhecido, no domicílio do autor. Os critérios aplicáveis para a definição da competência estão elencados nos artigos 46 e 53 do CPC.
2. Verificada a escolha aleatória de foro no ajuizamento da ação de indignidade, deve ser mantido o declínio de competência realizado de ofício e em favor do lugar do domicílio do réu.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA.